Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000639-23.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: CEREALÍSSIMA COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS EIRELI.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Cerealíssima Comércio Atacadista De Cereais Eireli contra ato do Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT/SEFAZ/MT (sic), bem como do signatário da Intimação 520223/693/11/2019 (sic) e signatário da Notificação 618322/693/11/2019 (sic), deferiu a liminar.
Assegura que “um dos primeiros fatores pelos quais não cabia ao Magistrado deferir a tutela provisória de urgência consiste na inadequação da via eleita. Com efeito, a análise meritória da inclusão da Agravada em Medida Cautelar Administrativa requer dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança”.
Assevera que “o ato praticado pela Autoridade Coatora foi legítimo e conforme com a legislação de regência”, de modo que “conforme Informação no 04/2019/GMFT-SEFAZ, desde o início de suas atividades em 25/04/2018 até25/07/2019 o contribuinte não emitiu nenhuma nota fiscal eletrônica de operações de saída (vendas), apesar de ter adquirido nesse período 124.345.426kg do produto milho”. Ademais, “o contribuinte não recolheu nenhum centavo de ICMS desde o início de suas operações, e suas EFDs estão zeradas, apesar de ter movimentado essa enormidade de grãos. Torna-se evidente o intuito sonegatório da empresa”.
Afiança que, “diante do conjunto de irregularidades praticadas, e não somente em razão da existência de eventuais débitos, que a SEFAZ-MT impôs à empresa Medida Cautelar Administrativa”, porquanto “o ato questionado encontra revestido de estrita legalidade”.
Afirma que “está exaustivamente comprovada a ausência de fumus boni iuris por parte da Agravada, que vem praticando centenas de infrações à legislação tributária, como forma de escapar ao cumprimento de seus deveres e recolhimento dos tributos devidos. Além disso, existe o periculum in mora inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o riso de jamais se ressarcir dos tributos inadimplidos pela Agravada”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Da análise da documentação apresentada, observo a existência da relevância do fundamento do pedido, pois, de fato, a aplicação do regime administrativo cautelar ocorreu sem que antes fosse assegurado à impetrante o exercício ao direito de ampla defesa, por meio do devido processo legal, ocorrendo, assim, desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF.
Presente, também, o periculum in mora, uma vez que se mantida a aplicação do regime administrativo cautelar, a empresa impetrante certamente irá suportar ainda mais prejuízos de difícil e incerta reparação, já que a autoridade fazendária está a embaraçar e tumultuar a sua atividade empresarial, impedindo-a de emitir notas fiscais.
Sendo assim, o ato acoimado ilegal poderá resultar na ineficácia da segurança, caso seja concedida apenas ao final, comprometendo o resultado útil da ação mandamental.
No caso concreto, o pleito autoral é para a determinação de suspensão dos efeitos do regime administrativo cautelar, determinando que os impetrados promovam imediata reativação da inscrição estadual da impetrante (no 13.720.332-2), bem como restabeleçam imediatamente as emissões de notas fiscais eletrônicas.
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, concedo a liminar vindicada para suspender dos efeitos da Medida Cautelar Administrativa imposta pelos impetrados, conforme Notificação no 618322/693/11/2019 (ID 23045082), com restabelecimento imediato do credenciamento/ inscrição da empresa impetrante, possibilitando a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-es, até o julgamento de mérito do presente writ ou ulterior deliberação judicial. [...]. (Id. 30452452, fls. 5).
Consta no Relatório de Inconsistências, datado de 29 de julho de 2019, da Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito:
[...] Apontamentos Finais
O contribuinte não emitiu nenhuma nota fiscal eletrônica de operações de saída (vendas) desde o início de suas atividades, apesar de ter adquirido 124.345.426 kg do produto MILHO (em grãos, debulhado e beneficiado) no valor total dos produtos de R$ 52.248.793,58;
Desde o início de suas atividades o contribuinte apresentou as Escriturações Fiscais Digitais (EFDs) “zeradas”, declarando que não houveram de saída nem de entrada a serem escrituradas;
Conclusão:
Portanto, com fulcro no art. 17, XVIII da Lei 7098/98, o contribuinte deverá ser devidamente intimado, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovar o destino dos produtos adquiridos, retificar as EFDs e recolher o ICMS, caso seja devido.
São razões suficientes para, caso o contribuinte não atenda a intimação dentro do prazo estabelecido, iniciar o procedimento administrativo de inclusão em Medida Cautelar Administrativa nos termos do art. 916, §2o, inc. iV do RICM/MT, Dec. 2212/14, para que a emissão de NFe e CTe seja substituída pela obrigação de emissão de NFPA-e e CTA, mediante pagamento de DAR, até que seja comprovada o destino dos produtos adquiridos, retificada as EFDs e recolhido o ICMS, caso seja devido. [... (Processo Judicial Eletrônico no 1037930.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 23045080, fls. 5). [com e sem negrito no original].
Pois bem.
A apontada ilegalidade estaria materializada na intimação no 520223/693/11/2019, e ainda, na notificação no 618322/693/11/2019, da Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito do Estado de Mato Grosso.
A intimação no 520223/693/11/2019, de 30 de julho de 2019, na qual a agravada teve ciência em 8 de agosto de 2019 (Id. 23045081), é no essencial, do seguinte teor:
[...] Ato Administrativo: A Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT), por meio da Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito (CFET), unidade da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito (SUCIT), no processo rotineiro de monitoramento das operações de trânsito de mercadoria verificou incompatibilidade entre o volume de operações realizadas, o montante de débitos de ICMS acumulados e o valor da arrecadação efetivado. Em vista disso, determinou-se e iniciou-se levantamento fiscal nas operações sujeitas ao ICMS do contribuinte acima identificado. Foram identificadas irregularidades relativas ao cumprimento de suas obrigações tributárias, principais e acessórias demonstradas no relatório apresentado em anexo.
Intimação: Fica o contribuinte, acima especificado, intimado, nos termos do Art. 17, combinado com o artigo 17-E e Art. 35 da Lei n. 7.098/98, a prestar esclarecimentos acerca das inconsistências identificadas no relatório em Anexo a esta Intimação no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência.
Resposta à intimação: A apresentação das provas que demonstrem a regularidade das operações, deverão ser encaminhadas via E-Process obrigatoriamente no mesmo formato de arquivo eletrônicos (PDF), conforme os dispositivos do Decreto no 2.166/2009. O contribuinte deve acessar o E-Process no endereço eletrônico da SEFAZ-MT (www.sefaz.mt.gov.br), e selecionar o Assunto: “Atendimento à Intimação”, Tipo de Processo: “Intimação Fiscal Emitida pela CFET – Justificativa e Apresentação de Documentos”. Poderá ainda, em razão de problemas técnicos ou fáticos, protocolizar a manifestação na Agência Fazendária do seu domicilio tributário.
Advertências: o não atendimento da presente intimação no prazo estipulado, sujeitará o contribuinte a aplicação da Medida Cautelar Administrativa, nos termos dos artigos 915 e 916 das disposições permanentes do RICMS/MT/2014. Cabe salientar que constitui crime contra a ordem tributária, omitir informações, ou prestar declarações falsas às autoridades fazendárias com o fim de suprimir ou reduzir tributos, ou contribuição social e qualquer acessória; ou fazer declaração falsa para eximir-se, total ou parcialmente de pagamento de tributos. (art. 1o, I c/c art. 2o da Lei n. 8.138/90). Em caso de dificuldade ou dúvida na inclusão da resposta no E-Process correspondente, entrar em contato com o plantão fiscal da SEFAZ/MT pelo telefone: (65)3617-2900. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1037930.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 23045080, fls. 1).
Já, a notificação no 618322/693/11/2019, de 19 de agosto de 2019, da Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito, registra:
[...] A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) comunica que por expressa determinação da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito - SUCIT e, em cumprimento ao artigo 916, § 1o do Regulamento do ICMS/MT/2014, o contribuinte acima identificado encontra-se sob Medida Cautelar Administrativa, com vigência a partir da presente data, conforme artigos 33, 915 e 916 do mesmo RICMS/2014, c/c art. 17-I, da Lei Estadual no 7.098 e art. 96 e 99 do CTN.
A Medida Cautelar Administrativa estende-se também a todos os estabelecimentos interligados, coligidos, controlados, controladoras, quando societário ou diretivo, sócios, gerentes ou diretores (art. 916, § 1o § 2o, III, XI, do RICMS/MT/2014) e durante sua aplicação, deverão ser obedecidas às determinações constantes nos critérios elencados nos incisos I, III, IV, VIII, X e xi do § 2o do artigo 916 das disposições permanentes do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014.
A Medida Cautelar foi aplicada por expressa determinação da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT, anexa a esta notificação.
Os documentos comprobatórios do cumprimento deverão ser encaminhados via E-Process à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT para análise e emissão de parecer sobre a suspensão]ao ou não da Medida Cautelar Administrativa. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1037930.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 23045082, fls. 1). [sem negrito no original].
Assim, estava a agravada sujeita à imposição de medida cautelar administrativa, nos termos do art. 916, § 1o § 2o, III, XI, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014.
Dessa forma, não constato, nesta quadra, violação a direito líquido e certo da agravada, que pudesse autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator